Tribunal: STF
Processo: RE 80566
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
SERVIDORES EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS, INTEGRANTES, EM RAZÃO DE
OPÇÃO, DE "QUADRO EM EXTINÇÃO", NA SITUAÇÃO FUNCIONAL ENTÃO
EXISTENTE, DISTRIBUIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL QUE LHES RECONHECEU DIREITO A VENCIMENTOS E
VANTAGENS CORRESPONDENTES AOS CARGOS CUJAS FUNÇÕES ESTAO EXERCENDO,
EM DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA SÚMULA 339.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.